Tribunal: TJSP
Processo: 2280765-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Certidões de dívida ativa de ICMS – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final da ação proposta – Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária – Certidões de dívida ativa de ICMS – Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela para a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final da ação proposta – Precedentes – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280765-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FORMIL
QUIMICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280765-76.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.307/19 2/4
VOTO No 27.307/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280765-76.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FORMIL QUÍMICA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Ação ordinária Certidões de
dívida ativa de ICMS
Decisão agravada que indeferiu
antecipação de tutela para a suspensão de exigibilidade dos
créditos tributários Ausência de dano irreparável ou de difícil
reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de
frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao
final da ação proposta Precedentes Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado nos autos de ação
anulatória de certidões da dívida ativa referentes ao ICMS, objetivando a
autora/agravante afastar a incidência de juros moratórios, nos termos da Lei
Estadual no 13.918, de 2009, considerados abusivos, inconformada, no caso, com
a r. decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência para suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários em questão.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
A concessão ou não de medida liminar ou antecipação de tutela
constitui ato que se insere no prudente arbítrio do magistrado, razão pela qual
revisão apenas tem cabimento na hipótese de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, circunstâncias, no caso, inexistentes.
Ademais os pressupostos da antecipação de tutela são concorrentes,
de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
Na espécie, em que pesem as alegações da agravante sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280765-76.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.307/19 3/4
declaração de inconstitucionalidade da nova sistemática de composição dos juros
moratórios com base na Lei Estadual no 13.918/09, ou seja, a fim de excluir
referida incidência nos parcelamentos de débitos fiscais de ICMS, não há como
se deixar de reconhecer que a medida não resultará ineficaz na hipótese de
acolhimento da pretensão apenas ao final da ação, não se vislumbrando, também,
situação de dano irreparável ou de difícil reparação, nem a possibilidade de
frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final da
demanda de origem.
Aliás, em casos similares ao presente, esta Corte já deixou assente:
“Mandado de Segurança. Agravo de Instrumento. Irresignação
contra decisão que não deferiu medida liminar, postulada para serem recalculados
os juros de mora e a correção monetária em acordo de parcelamento de débito de
ICMS a que aderiu a impetrante, de maneira a que não sejam superiores aos
índices de variação da Taxa Selic. Alegação de que a Lei estadual 13.918, de 2009,
com base na qual foram calculados os encargos, foi declarada inconstitucional
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Hipótese em que a medida não
resultará ineficaz caso venha a ser deferida a final. Ausência do requisito do perigo
da demora. Agravo improvido” (Agravo de instrumento no
2029809-16.2014.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - Pretensão
à suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito em certidões de dívida
ativa - Liminar indeferida - Alegação de nulidade do título executivo, ante a
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, porque prevê índices acima dos
previstos para a Taxa SELIC - Ausência dos requisitos da medida liminar (fumus
boni iuris e periculum in mora). R. decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo
de Instrumento no 2038406-71.2014.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi).
Ademais, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “a propositura de ação anulatória de débito fiscal não autoriza, por si só,
a suspensão pretendida pela agravante (v. REsp no 289.420/PR, Rel. Min. José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280765-76.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.307/19 4/4
Delgado; RMS 97/MG, Rel. Min. Athos Carneiro). Também, a mera exigibilidade
do tributo não caracteriza dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista a
existência de mecanismos aptos a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, tanto na via administrativa quanto em sede de execução fiscal (cf. AgRg
na MC 14307/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 04.8.2008)”.
Por último, pretendendo a agravante a suspenção integral da
exigibilidade do crédito tributário, necessário se faz o depósito da somatória dos
valores dos títulos, em consonância com o disposto no artigo 151, inciso II, do
Código Tributário Nacional e Súmula no 112 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se
for integral e em dinheiro”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator